Tribunal: TJSP
Processo: 2040537-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da agravante que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de condição de suspensão para reembolso dos valores pagos. A matéria aqui discutida foi objeto de apreciação por esta C. Corte. Matéria preclusa. Não restou estabelecida a condição suspensiva para execução do julgado, posto que a apreensão do veículo se deu por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da agravante que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de condição de suspensão para reembolso dos valores pagos. A matéria aqui discutida foi objeto de apreciação por esta C. Corte. Matéria preclusa. Não restou estabelecida a condição suspensiva para execução do julgado, posto que a apreensão do veículo se deu por causa alheia a vontade do agravado, em razão de vícios ocultos na vistoria do órgão de trânsito, fato que ensejou no desfazimento do negócio pela evicção, determinando-se a devolução do valor pago, independente de qualquer condição. No que se refere às medidas administrativas em relação a cancelamento e registro de transferência, verificou-se constar que tal medida foi determinada pelo Juízo, não sendo imposta qualquer condição ao agravado. O veículo não está na posse do agravado, não havendo como condicionar o pagamento dos débitos do veículo com sua possível retormada, posto que a sua não regularização faz com que não se pague o agravado, fato que contraria a tutela jurisdicional alcançada. Honorários sucumbenciais pertencem ao advogado do agravado, não podendo se discutir nesta demanda qualquer vínculo com o objeto da demanda, restando afastada a suspensão da execução na sua totalidade. Enriquecimento ilícito pela parte agravada. Inocorrência. Veículo não devolvido ao autor. Fato que demonstra que o autor pode executar o valor pretendido, devendo ser reembolsado o autor na forma determinada em sentença. No que se refere aos procedimentos administrativos em relação a retirada do veículo, deverá a parte interessada providenciar através de medidas administrativas necessárias junto ao órgão de trânsito, não cabendo a este órgão colegiado determinar tal medida, devendo, se assim entender, requerer ao Juízo a quo tais providencias. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.